Tribunal: TJPA
Processo: 0815537-65.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815537-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

AGRAVADO: MARIA FRANCISCA NOGUEIRA DA SILVA, S. V. N. A., V. G. N. A., I. R. N. A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIA PÚBLICA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e alimentos ajuizada em razão de acidente de trânsito que resultou no falecimento do esposo da autora.

2. A decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação da lide ao condutor de veículo apontado como causador do sinistro e fixou a distribuição do ônus da prova, atribuindo à autora a comprovação do fato constitutivo do direito e ao Município o dever de demonstrar a adequada conservação e sinalização da via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a denunciação da lide a terceiro indicado como responsável exclusivo pelo evento danoso em ação fundada na responsabilidade civil objetiva do Estado; (ii) saber se houve indevida inversão do ônus da prova ao atribuir ao ente público o encargo de comprovar a regular sinalização e conservação da via.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A distribuição do ônus da prova observou o art. 373, I e II, do CPC, impondo à autora a demonstração do fato constitutivo do direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, aplicando-se, no caso, o princípio da aptidão para a prova, diante da maior facilidade do ente público em comprovar as condições de manutenção e sinalização da via sob sua responsabilidade.
5. A decisão não configurou inversão automática do ônus probatório, mas adequada organização da fase instrutória, compatível com o art. 373, §1º, do CPC, sem prejuízo de posterior reavaliação fundamentada pelo juízo.
6. A responsabilidade civil do Estado rege-se pelo art. 37, §6º, da Constituição Federal, assegurado o direito de regresso em face do agente responsável nos casos de dolo ou culpa, a ser exercido por ação autônoma.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da denunciação da lide em demandas fundadas na responsabilidade objetiva estatal, quando sua admissão implicar ampliação indevida do objeto da causa e prejuízo à celeridade processual, sem comprometer o direito regressivo do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. Nas ações indenizatórias fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado, é admissível o indeferimento da denunciação da lide ao agente ou terceiro apontado como causador do dano, assegurado o exercício do direito de regresso por ação autônoma. 2. Não configura inversão indevida do ônus da prova a atribuição ao ente público do encargo de demonstrar a adequada conservação e sinalização de via pública, quando tais elementos se inserem no âmbito de sua atuação administrativa e observam o art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 125, II e §1º, 357, §1º, 370 e 373, I, II e §1º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 328.284/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26.04.2005; STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a
r.
decisão proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais cumulada com Alimentos
, processo nº
0803806-49.2025.8.14.0040
, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, proposta por
Maria Francisca Nogueira da Silva
, representando a si e seus filhos menores, em razão de acidente de trânsito que resultou no falecimento de seu esposo, Valdivino Alves da Silva.

Regularmente citado, o Município apresentou
contestação
arguindo, em síntese, a ausência de responsabilidade estatal
,
sustentando que o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, o condutor do veículo Fiat Cronos, Jair José Alves da Silva, o qual teria invadido a contramão de direção, ocasionando a colisão. Argumenta ainda que o referido condutor foi formalmente indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor
,
conforme apuração realizada em inquérito policial instaurado para investigar o fato. Com base nessas circunstâncias, requereu a denunciação da lide ao mencionado condutor, com fundamento no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de resguardar eventual direito de regresso.

O juízo
a quo,
proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“
Quanto ao pedido de denunciação da lide, assinalo que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas ações indenizatórias fundadas na responsabilidade objetiva do Estado, não se admite a denunciação da lide com o objetivo de eximir-se da responsabilidade, atribuindo-a exclusivamente a terceiro. O direito de regresso deve ser exercido em ação autônoma, nos termos do art. 125, §1º, do CPC. Nesse sentido: “Não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro” (STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/09/2019). Portanto, considerando que o Município pretende apenas atribuir a responsabilidade ao condutor do veículo, visando eximir-se da obrigação indenizatória, INDEFIRO o pedido de denunciação da lide. Em relação à necessidade de produção probatória, reputo que a causa demanda dilação probatória para a completa elucidação dos fatos controvertidos, especialmente no tocante:

a) À efetiva existência e conservação da via pública no local do acidente;

b) À dinâmica do sinistro e eventual excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro;

c) Ao quantum indenizatório eventualmente devido, inclusive a título de pensão alimentícia.

Assim, com fundamento no art. 370 do CPC, visando à adequada instrução do feito, defino a distribuição do ônus da prova da seguinte forma:

a)Cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art.373,I do CPC), especialmente no que se refere aos possíveis danos sejam de cunho moral ou material.

b) Ao réu compete demonstrar que o referido buraco na pista estava sinalizado no dia do possível evento danoso, uma vez que é de sua responsabilidade sinalizar/fiscalizar e conservar as referidas vias municipais com o objetivo de impedir infortúnio.

Assim, no prazo de 05 dias, ficam as partes intimadas para formular esclarecimentos ou solicitar ajustes, presumindo-se o silêncio como concordância (parágrafo 1º, artigo 357, CPC/15), estabilizando-se os efeitos desta decisão. Se não for o caso, deverão especificar as provas que pretendem produzir no prazo de 15 dias.”

Inconformado, o
Município de

Parauapebas
interpôs o presente recurso de
Agravo de Instrumento
sustentando que a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir a denunciação da lide, pois entende possuir direito de regresso contra o condutor do veículo envolvido no acidente, cuja conduta imprudente teria sido a causa determinante do sinistro. Argumenta também que a decisão agravada promoveu indevida inversão do ônus da prova, ao atribuir ao ente público o dever de demonstrar a sinalização do buraco na via, o que, segundo afirma, implicaria presunção de responsabilidade estatal e aplicação indevida do regime de responsabilidade objetiva em hipótese que envolveria conduta omissiva do Poder Público.

Diante disso, o agravante requer a reforma da decisão saneadora, a fim de que seja admitida a denunciação da lide ao condutor do veículo e que seja redefinida a distribuição do ônus probatório, atribuindo-se à parte autora a comprovação dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil do Município, especialmente a culpa administrativa e o nexo causal entre a alegada omissão estatal e o evento danoso.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo requerido pelo Ente Municipal.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
sustentando que o agravo de instrumento não merece prosperar, defendendo a manutenção da decisão agravada. Argumenta que a responsabilidade do Município é objetiva pelos danos decorrentes do acidente de trânsito causado pela má conservação da via pública e ausência de sinalização, havendo provas nos autos que demonstram o nexo de causalidade entre a omissão do ente público e o evento danoso.

Alega, ainda, que foi correta a decisão que indeferiu a denunciação da lide, pois tal medida não é obrigatória e o eventual direito de regresso pode ser exercido por ação autônoma, nos termos do art. 125, §1º, do CPC, razão pela qual requer o não conhecimento do agravo ou, se conhecido, o seu desprovimento.

O
Ministério Público de 2º Grau
emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

O agravante insurge-se contra
a decisão que delimitou os pontos controvertidos da demanda, fixou a distribuição do ônus da prova e indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pelo ente municipal em face de terceiro apontado como possível responsável pelo evento danoso.

Pois bem,

no tocante à distribuição do ônus da prova, verifica-se que a decisão agravada observou adequadamente as regras processuais aplicáveis ao caso concreto.

Nos termos do art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No presente caso, ao determinar que o Município demonstre a regular conservação e sinalização da via pública, o juízo de origem apenas reconheceu que tais circunstâncias se inserem no âmbito da atuação administrativa do ente público, sendo razoável exigir que este produza prova acerca das condições de segurança da via sob sua responsabilidade.

Com efeito, a Administração Pública possui o dever jurídico de zelar pela adequada manutenção e sinalização das vias públicas, de modo a garantir a segurança do tráfego e evitar a ocorrência de acidentes. Assim, ao atribuir ao Município o encargo de demonstrar que adotou as medidas necessárias para prevenir o evento danoso, a decisão agravada não promoveu inversão indevida do ônus da prova, mas apenas aplicou o princípio da aptidão para a prova e as regras de distribuição dinâmica do ônus probatório, especialmente em hipóteses em que os elementos probatórios se encontram mais facilmente acessíveis à Administração.

Nesse sentido:

E M E N T A
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO § 1º DO ART. 373 DO CPC – AUSENTES – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA DE ACORDO COM A SISTEMÁTICA PROCESSUAL DE REGRA GERAL - ART. 373, INCISOS I E II- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1- O artigo 373, do CPC impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito e à requerida, o modificativo, extintivo ou impeditivo daquele direito, admitindo, seu § 1º, a inversão da regra, "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso". 2- Contudo, o agravante não demonstrou a presença dos requisitos elencados no citado parágrafo 1ª do art. 373 para o Magistrado proceder de forma contrária da decisão objurgada. (...) (TJ-MS - AI: 14052289720198120000 MS 1405228-97.2019.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 25/06/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA.
PROCEDIMENTO DE PARTO. RECÉM-NASCIDO. LESÃO CORPORAL. SEQUELA. CAUSA. IMPUTAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL.
RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA (CPC, ARTS. 95 e 373, I e II). INVIÁVEL SUBVERTER-SE O ÔNUS PROBATÓRIO À GUISA DE SUBVERSÃO DOS CUSTOS DA PROVA. AGRAVO PROVIDO
. (...)
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 4. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão o ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato ( CPC, art , 373, I e I, e § 1º).

5. Conquanto indispensável a incursão probatória, e, quiçá, a produção de prova pericial, não se afigurando dificultoso ou impossível à parte a quem interessa viabilizar sua produção, inclusive porque lhe é assegurado valer-se da interseção judicial para obtenção de elementos impassíveis de serem obtidos pessoalmente, não se divisam os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, inclusive porque a inversão do encargo não pode ser promovida à guisa de subverter a assunção dos custos da prova necessária, devendo, portanto, ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição do ônus probatório
. 6. Agravo conhecido e provido. Maioria. (TJ-DF 07240943820198070000 DF 0724094-38.2019.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, nada impede que no decorrer da instrução, de ofício ou provocado, o juízo venha a alterar a distribuição do ônus da prova, por decisão fundamentada e possibilidade manifestação da outra parte, nos termos do parágrafo 1º, do art. 373, do CPC.

Cumpre ressaltar, que a responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, rege-se pela teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público responde pelos danos causados a terceiros por ação ou omissão de seus agentes, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa. Dessa forma, a definição do regime de responsabilidade e a verificação do nexo causal entre a conduta administrativa e o evento danoso constituem matérias que deverão ser apreciadas à luz do conjunto probatório a ser produzido no curso da instrução processual, não havendo qualquer ilegalidade na forma como o juízo de origem estruturou a fase probatória.

Também não merece acolhida a pretensão de reforma da decisão quanto ao indeferimento da denunciação da lide, tendo em vista que, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal impõe às pessoas de Direito Público ou quem lhe faça às vezes, a responsabilidade por dano decorrente de seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável, nos caso de dolo ou culpa.

Entretanto, a Constituição Federal condiciona que para a ação de regresso é necessário que a conduta do agente causador do dano tenha sido por culpa ou dolo, assim, no caso concreto, se faz necessário antes apurar a conduta do servidor público, para somente ao final, comprovado que os atos por ele praticados em nome do Município o foram revestidos de culpa ou de dolo, somente assim poderá o Município utilizar o direito de regresso contra o servidor.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores tem reconhecido que, em demandas indenizatórias envolvendo responsabilidade civil do ente público, a denunciação da lide pode ser legitimamente indeferida quando sua admissão importar em indevida ampliação do objeto da demanda ou comprometer a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

TJ-PR-Agravo de Instrumento. AI 6296857 PR 0629685-7 (TJ-PR). Data de publicação: 30/03/2010. Ementa:
ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO EM FACE DO ESTADO DO PARANÁ - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS
SERVIDORES
APONTADOS COMO
CAUSADORES
DO
DANO
- INDEFERIMENTO PELO JUÍZO "A QUO" - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E SUBJETIVA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ARTIGO 37 , PARÁGRAFO 6º DA CF - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE
AÇÃO

REGRESSIVA
- PLEITO CORRETAMENTE INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. É de se manter a decisão agravada tal qual proferida, pois, de fato, a denunciação à lide seguramente causará tumulto no andamento do feito, uma vez que não há dúvidas quanto a responsabilidade objetiva do Estado no caso dos
danos
suportados por particular, sendo, por outro lado, subjetiva a responsabilidade dos
servidores
apontados como
causadores
do
dano.
Ressalta-se que o direito de
regresso
do agravante contra o responsável pelo
dano
nos casos de dolo ou culpa está assegurado pela própria Constituição da República (art. 37, parágrafo 6º da CF ), não sendo necessária a denunciação à lide dos
servidores,
tal qual pleiteia o Estado. (grifo no original)

O STJ entende que a denunciação da lide a servidor público nos casos de indenização fundada na responsabilidade civil objetiva do estado não deve ser considerada obrigatória, pois geraria grande prejuízo ao autor da ação devido à demora na prestação jurisdicional. Esse entendimento evita que no mesmo processo, além da discussão sobre a responsabilidade objetiva, seja necessário verificar a responsabilidade subjetiva do causador do dano. Essa segunda análise, segundo os ministros, é irrelevante para o eventual ressarcimento do autor.

Vejamos o aresto a seguir:

STJ-RECURSO ESEPCIAL REsp 328284 RJ 2001/0074986-1 (STJ) Data de publicação: 06/06/2005. Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO AGENTE CAUSADOR DO DANO - NÃO-OBRIGATORIEDADE - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO REGRESSIVA - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA - RISTJ, ART. 255 E PARÁGRAFOS - PRECEDENTES DA 1ª SEÇÃO. - Fundando-se a ação em responsabilidade objetiva, o juiz pode rejeitar a denunciação da lide sem acarretar nulidade do processo, pois o preponente, podendo acionar regressivamente o seu preposto, não sofre qualquer prejuízo. - Entendimento consagrado pela 1ª Seção. - Divergência jurisprudencial que desatende à determinações legais não se presta ao fim proposto. - Recurso especial não conhecido.

Encontrado em:
2001/0003353-9 DECISÃO:26/04/2005 DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DIREITO DE REGRESSO STJ - ERESP 128051 -RS, ERESP (grifo no original).

No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia principal diz respeito à eventual responsabilidade do Município pela má conservação da via pública e pela ausência de sinalização adequada.

A inclusão do terceiro indicado pelo agravante introduziria nova discussão acerca da dinâmica do acidente e da conduta do referido condutor, o que poderia acarretar indevida complexidade à demanda e retardar a solução do litígio, sem prejuízo de que eventual direito de regresso do ente público seja posteriormente exercido por meio de ação autônoma.

Dessa forma, descabe nestes autos a denunciação à lide.

Portanto,

não se evidencia qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada que justifique sua reforma, tendo o juízo de origem atuado dentro dos limites de seu poder de condução do processo e de organização da fase instrutória.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém /PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/04/2026